Tribunal: CARF
Processo: 12585.720232/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720232/2012-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.306 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TAM LINHAS AEREAS S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Denise Madalena Green
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720232/2012-85
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.306 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720232/2012-85

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.376, de 23/05/2019 - integrado pelo
Acórdão de Embargos no 3201-006.606, de 18/02/2020 -, cuja ementa segue transcrita na parte
que interessa à presente análise:
PIS/COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional entre a
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetemse ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitamse ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução de
Consulta Cosit no 387/2017).
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
fórmula de se apurar as receitas brutas, para fins de rateio dos créditos no regime da não
cumulatividade do PIS/COFINS, indicando, como paradigmas, os Acórdãos no 3302-01.146 e
3401-005.097.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que a divergência restou demonstrada.
Em contrarrazões, o sujeito passivo assinala, inicialmente, que o escopo do
recurso especial está limitado à discussão da inclusão das receitas financeiras no cálculo do
rateio relativo à receita bruta não cumulativa e receita bruta total. Nesse contexto, assevera que
os acórdãos paradigmas apresentam contornos fáticos distintos do acórdão recorrido, de maneira
que o recurso especial não deve ser admitido. No mérito, sustenta a correção do aresto recorrido,
pugnando pela negativa de provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, mas não deve
ser conhecido, tendo em vista a dessemelhança fática entre os arestos recorrido e paradigmas.
De fato, como bem apontou o sujeito passivo, em suas contrarrazões, os dois
paradigmas indicados pela Fazenda Nacional trazem contornos fático-normativos distintos
daqueles que envolvem o aresto recorrido: no acórdão recorrido, discute-se a inclusão das
receitas financeiras no cômputo da proporção “receita bruta não cumulativa sobre receita bruta
total”; por sua vez, no primeiro paradigma (Acórdão no. 3302-01.146) a matéria é diversa,
discutindo-se ali a segregação de créditos relativos a receitas de exportação e receitas no
mercado interno – busca-se a proporção “receita de exportação sobre receita bruta total”; já no
caso do segundo paradigma, discute-se acerca da inclusão das receitas submetidas ao regime
monofásico no cômputo do rateio proporcional – mais especificamente, discute-se ali a inclusão
das receitas decorrentes da venda de óleo diesel e gasolina.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.306 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720232/2012-85

Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-012.596,
julgado, por unanimidade de votos, em 06/12/2021, Rel. Valcir Gassen, o qual não conheceu do
recurso especial fazendário – tendo, a propósito, como interessado a mesma empresa do presente
processo -, pois os acórdãos indicados como paradigmas - semelhantes àqueles trazidos no
recurso ora analisado - não apresentaram similitude fática com o acórdão então recorrido – que
guarda a mesma discussão travada aqui.
Diante de manifesta incongruência dos elementos fáticos entre as decisões
confrontadas, entendo que o recurso especial não deve ser conhecido.
Lembre-se, por fim, que discussão similar foi travada quando do julgamento
realizado em 21/06/2023, processo no. 12585.720234/2012-74 – tendo a mesma empresa TAM
como interessada -, no qual este Colegiado decidiu, por unanimidade de votos, pelo não
conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 540
DF CARF MF
Original